Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE INJUSTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE VERSOU SOBRE O IMÓVEL. ALEGADA INCAPACIDADE CIVIL À ÉPOCA DOS FATOS. TEMA QUE DEMANDA AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que se possa valer da ação reivindicatória prevista no art. 1.228 do CC, necessário que se demonstre a condição de proprietário e a posse injusta de quem se pretende reaver o bem.
2. Demonstrada a posse justa e de boa-fé sobre o imóvel em referência, não há como prosperar o pedido de entrega do bem.
3. Não é possível discutir em ação reivindicatória a nulidade do acordo extrajudicial firmado entre as partes, que dispôs sobre o bem, devendo o autor demandar na via adequada
4. Recurso desprovido.